Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO DE ACESSÕES, COM ACRÉSCIMO DE ÁREA CONSTRUÍDA, POR PARTE DO APELANTE. RECURSO DEPROVIDO.
I. Não desponta qualquer error in procedendo da sentença a subsidiar a pretendida “cassação”, especialmente pelo atual estágio processual dispensar a realização de perícia à estimativa das alegadas benfeitorias no imóvel leiloado, cuja realização e natureza constituem a questão de fundo do presente recurso.
II. Constatado que as benfeitorias reclamadas pelo apelante já preexistiam à época da aquisição do imóvel (superveniente objeto de hasta) e que não teriam sido por ele erigidas (não demonstrada a realização de acessões, com o acréscimo de área construída ao imóvel), não lhe assiste o respectivo direito à indenização ou retenção frente ao arrematante (Código Civil, art. 1.219), devendo ser mantida a sentença ora revista.
III. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Prejudicado o agravo interno (efeito suspensivo da apelação).